Tribunal: TJES
Processo: 0003461-07.2019.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003461-07.2019.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: PAULO DE OLIVEIRA RIBEIRO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003461-07.2019.8.08.0069

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A

APELADO:
PAULO DE OLIVEIRA RIBEIRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. APELAÇÃO CÍVEL. INVALIDEZ PERMANENTE. CÁLCULO INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. OMISSÃO DO LAUDO PERICIAL QUANTO AO GRAU DE REPERCUSSÃO DA LESÃO. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA NÃO ANALISADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. contra sentença que, nos autos da ação ordinária de indenização de seguro DPVAT ajuizada por Paulo de Oliveira Ribeiro, representado por Ana Paula Ferreira da Silva, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.087,00, acrescido de correção monetária e juros de mora, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de análise do pedido de complementação do laudo pericial configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se a falta de quantificação do grau de repercussão da lesão impede o regular cálculo da indenização do seguro DPVAT, impondo a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apuração do valor da indenização por invalidez permanente no seguro DPVAT exige a observância cumulativa de três fatores legais: valor máximo da cobertura, percentual de perda anatômica ou funcional do segmento corporal e grau de repercussão da lesão (10%, 25%, 50% ou 75%), conforme Lei nº 6.194/1974.

4. A perícia judicial identifica a existência de invalidez permanente e o segmento corporal afetado, mas não quantifica o grau de repercussão da lesão, deixando incompleto elemento técnico indispensável à aplicação da fórmula legal de cálculo.

5. A seguradora recorrente formula pedido expresso para esclarecimento pericial a fim de quantificar a repercussão funcional, e o juízo não analisa o requerimento, prosseguindo ao julgamento do mérito sem a complementação da prova.

6. A definição do grau de repercussão constitui matéria técnica, cuja aferição depende de perícia judicial e não pode ser arbitrada pelo magistrado sem respaldo médico especializado.

7. A omissão na análise do pedido de esclarecimentos impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa e error in procedendo que compromete a higidez da instrução processual.

8. A jurisprudência nacional, inclusive precedentes dos Tribunais de Justiça citados, reconhece que a ausência de perícia adequada ou a falta de complemento do laudo impede a definição proporcional da indenização, impondo a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de quantificação pericial do grau de repercussão da lesão inviabiliza o cálculo proporcional da indenização de seguro DPVAT previsto no art. 3º, §1º, II, da Lei nº 6.194/1974.

2. A não apreciação do pedido de complementação do laudo pericial configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para reabertura da instrução.

3. O magistrado não pode arbitrar, sem respaldo técnico, o grau de repercussão da lesão, pois se trata de fato que exige avaliação médica pericial especializada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 6.194/1974, art. 3º, §1º, II; CPC, art. 370 e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 0002344-71.2018.8.11.0088, Rel. Marilsen Andrade Addario, j. 12/07/2023; TJ-PR, Recurso Inominado nº 0006127-11.2018.8.16.0160, Rel. José Daniel Toaldo, j. 09/04/2021; TJ-CE, Apelação Cível nº 0022535-96.2017.8.06.0158, Rel. Vera Lúcia Correia Lima, j. 10/02/2021; TJES, Apelação nº 002100003587, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 18/07/2017; TJES, Apelação Cível nº 0012757-67.2018.8.08.0011, Rel. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 09/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A
em face da sentença (ID 17375053 e integrada no ID 17375060) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes que, nos autos da
“ação ordinária de indenização de seguro DPVAT”
proposta por
PAULO DE OLIVEIRA RIBEIRO
, representado por
ANA PAULA FERREIRA DA SILVA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral,
“[...] para condenar a parte requerida a pagar ao autor o valor de R$ 7.087,00 (sete mil e oitenta e sete reais), devendo incidir sobre o valor correção monetária com a tabela de correção do TJES, a contar da data do evento danoso, bem como incidir juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data de citação do requerido”.

Por fim, o comando sentencial condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 17375062), a apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Para tanto, argumenta que a decisão deixou de analisar o pedido da ré para que os autos retornassem ao perito, visando a quantificação técnica do grau de repercussão da lesão.

Sustenta que o cálculo arbitrado pelo Juízo, sem respaldo técnico, macula a sentença, postulando sua anulação e o retorno dos autos à origem para complementação da prova pericial.

Devidamente intimado, o recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, a teor da certidão exarada no ID 17375066.

Pois bem.

Trata-se de
“ação ordinária de indenização de seguro DPVAT”
proposta por
PAULO DE OLIVEIRA RIBEIRO
, representado por
ANA PAULA FERREIRA DA SILVA
em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

A parte autora, em síntese, alega que, em virtude de um acidente de trânsito ocorrido no dia 05/01/2018, teria sofrido lesões corporais que resultaram em invalidez permanente (Debilidade de Marcha e Deformidade no Membro Inferior Esquerdo).

Assim, por entender ser devida a quantia equivalente a 100% do montante indenizatório, ajuizou a presente ação, atribuindo à causa o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Após o processamento da demanda, inclusive com a realização de laudo elaborado pelo Departamento Médico Legal (ID 17375047), as partes foram intimadas da prova pericial, sendo que a requerida, conforme petição juntada no ID 17375050, pugnou o retorno dos autos ao perito para que este informasse qual o grau da lesão acometida ao autor, ao passo que o requerente permaneceu inerte (ID 17375052).

Na sequência, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou a pretensão autoral parcialmente procedente, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 7.087,00, com base no cálculo proporcional do grau de invalidez, utilizando, em resumo, os seguintes fundamentos:

“Os danos pessoais cobertos pela Lei são: morte (R$13.500,00); invalidez permanente, total ou parcial (até R$13.500,00); e despesas de assistência médica e suplementares (até R$2.700,00).

No caso em evidência, o Laudo Pericial (ID 31867416) informa em sua resposta ao quesito número 06 que o acidente resultou ao autor debilidade permanente de marcha (motora), enquanto no quesito número 07 a resposta é que sim, resultou em incapacidade permanente para o trabalho devido a deformidade de membro inferior esquerdo.

Pois bem, utilizando-se a tabela de graduação da incapacidade e comprometimento funcional da MPV 451/08, a perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores equivale ao percentual de 70% (setenta por cento), do valor máximo da indenização de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ou seja, R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Considerando que o quesito 07 perguntava ‘se a lesão resultou em incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou deformidade permanente?‘ e a resposta do perito foi de que ‘sim (deformidade de membro inferior esquerdo), há que se aplicar o grau máximo de invalidez para o caso concreto.

Assim, sendo o cálculo da indenização praticado pela legislação pertinente no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) relativo ao grau máximo da lesão para um percentual de perda de 70% (setenta por cento) para o valor máximo da indenização, conforme inciso II, do parágrafo 1 º do artigo. 3 º, da Lei nº 6.194/1974, chega ao valor de R$ 7.087,00 (sete mil e oitenta e sete reais), conforme demonstrativo abaixo:

70% de R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00.

75% de R$ 9.450,00 = R$ 7.087,00 (sete mil e oitenta e sete reais)”.

Irresignada, a requerida, após o desprovimento dos embargos de declaração por ela opostos, interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

Após analisar detidamente os autos, entendo que a tese merece acolhida.

A apelante suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que a prova pericial se mostrou incompleta para a correta aplicação do direito, e o Juízo ignorou o pedido de sua complementação.

Consoante a Lei nº 6.194/74, com as alterações da Lei nº 11.945/2009, a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez permanente, deve ser paga de forma proporcional ao grau da invalidez, mediante a aplicação de tabela específica.

O cálculo da indenização exige a aplicação de três fatores cumulativos: (i) o valor máximo da cobertura (R$ 13.500,00 - treze mil e quinhentos reais); (ii) o percentual da perda anatômica ou funcional do segmento corporal (ex: 70% para perda total de um membro inferior, conforme a tabela Susep); e (iii) o percentual de repercussão da lesão na vida da vítima (10%, 25%, 50% ou 75% - para sequelas leves, médias, graves ou gravíssimas, respectivamente).

No presente caso, o laudo pericial cumpriu os primeiros dois passos, já que atestou a invalidez permanente (Debilidade de Marcha e Deformidade no MIE) e identificou o segmento corporal (Membro Inferior Esquerdo, que corresponde a 70% do teto).

Contudo, a prova pericial foi omissa quanto ao terceiro fator legal, não quantificando o grau de repercussão clínica da lesão na escala legal (10%, 25%, 50% ou 75%), informação técnica imprescindível para a finalização do cálculo.

A seguradora recorrente, em manifestação (ID 17375050), solicitou justamente o retorno dos autos ao
expert
para que este quantificasse o grau de repercussão (Intensa, Média, Leve, Residual), nos estritos termos da legislação aplicável.

O Juízo
a quo
, contudo, não apreciou o pedido de complementação da prova e procedeu ao julgamento do mérito, arbitrou o percentual de repercussão em 75% (intensa) por conta própria, sem qualquer subsídio técnico para tanto.

A fixação do grau de repercussão da lesão não é uma mera questão de direito; é um fato técnico que depende de avaliação pericial para se estabelecer o nexo de causalidade e a extensão da perda funcional na vida da vítima, nos moldes da Lei nº 6.194/74.

A omissão em determinar a complementação do laudo e a subsequente valoração arbitrária de um fato essencial para o cálculo da indenização, por parte do julgador, configura inequívoco cerceamento do direito de defesa da seguradora e do devido processo legal (art. 5º, LV, da CF/88).

Sobre tal ponto, cito o posicionamento pacífico da jurisprudência pátria, senão vejamos:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT)– PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO – GRAU DE REPERCUSSÃO – ART. 3º, § 1º, II DA LEI 6.194/74 –SENTENÇA ANULADA PARA QUE SE REINSTAURE A FASE DE PROVAS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.
Sendo imprescindível a prova pericial médica a fim de aferir o grau de repercussão do segmento orgânico acometido, a sentença deve ser anulada a fim de que os autos retornem ao juízo de origem para a reabertura da instrução processual na medida em que a indenização do seguro obrigatório DPVAT deve ser calculada em valor proporcional à extensão da incapacidade do beneficiário (art . 3º, § 1º, II da lei 6.194/74), o que somente é possível através de laudo pericial específico, consoante perícia já realizada.
- (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002344-71.2018 .8.11.0088, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2023)

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE .
LAUDO DO IML QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DE DEBILIDADE PERMANENTE, SEM INDICAÇÃO DA EXTENSÃO DA INCAPACIDADE. LAUDO INCONCLUSIVO. NECESSIDADE INDICAR O GRAU DE REDUÇÃO FUNCIONAL. SENTENÇA ANULADA PARA POSSIBILITAR A COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PELO IML
. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR - RI: 00061271120188160160 Sarandi 0006127-11.2018.8 .16.0160 (Acórdão), Relator.: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 09/04/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 12/04/2021)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DPVAT. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA . ACOLHIMENTO. PAGAMENTO DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ. SÚMULA 474 DO STJ. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL . SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DPVAT. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. ACOLHIMENTO. PAGAMENTO DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ . SÚMULA 474 DO STJ. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO DIREITO CIVIL . DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DPVAT. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. ACOLHIMENTO . PAGAMENTO DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ. SÚMULA 474 DO STJ. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA . RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DPVAT . NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA. ACOLHIMENTO.. PAGAMENTO DEVE SER PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ. SÚMULA 474 DO STJ. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. SENTENÇA ANULADA . RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO - O cerne da controvérsia cinge-se à insatisfação do senhor Ricardo Bruno Martins de Lima contra Sentença que julgou liminarmente improcedente o seu pedido de Complementação de Indenização Securitária interposto em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, alegando que não lhe fora oportunizada a realização de perícia médica, providência necessária para a averiguação do grau de invalidez sofrida -
O Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento de que em casos de invalidez parcial, o pagamento deve ser efetuado observando-se a proporcionalidade das sequelas da vítima e, para tanto, faz-se necessária a produção da prova pericial realizada judicialmente - Assiste razão à parte Recorrente quando alude à necessidade de anulação do decisório, porquanto é imperiosa a realização da prova pericial que deverá aquilatar a extensão do dano causado ao sinistrado, uma vez que o ora Apelante pretende que seja verificado se o pagamento proporcional se fez de forma escorreita
- Desta forma, resta imperiosa a anulação do ato vergastado. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. - SENTENÇA ANULADA. (TJ-CE - Apelação Cível: 0022535-96.2017.8 .06.0158 Russas, Relator.: VERA LÚCIA CORREIA LIMA, Data de Julgamento: 10/02/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2021)

Este Eg. Tribunal de Justiça, em situação fática análoga, já decidiu que
“havendo expresso pedido de esclarecimentos ao perito, por qualquer das partes, resta obstado o julgamento da lide no estado em que se encontra, à medida que a instrução processual estará inconclusa até que o juiz decida a respeito, isto é, indeferindo o pedido por considerar inútil ou meramente protelatória a diligência (CPC, art. 370, parágrafo único) ou determinando a intimação do perito para que preste os esclarecimentos solicitados, assim evitando prejuízo a quem postula o aclaramento de questões técnicas”
(TJES, Classe: Apelação, 002100003587, Relator : Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017).

Ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO CURSO DO PRAZO DE MANIFESTAÇÃO SOBRE LAUDO PERICIAL – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – NULIDADE VERIFICADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não se olvida que, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.
2. Entretanto, também é indene de dúvidas que às partes é conferido o direito de apresentar questionamentos ao laudo pericial, de forma que o expert nomeado pelo Juízo deverá ser intimado para elucidar as questões deduzidas pelos interessados
. 3. Este Eg. Tribunal de Justiça, em situação fática similar, já externou compreensão no sentido de que “havendo expresso pedido de esclarecimentos ao perito, por qualquer das partes, resta obstado o julgamento da lide no estado em que se encontra, à medida que a instrução processual estará inconclusa até que o juiz decida a respeito, isto é, indeferindo o pedido por considerar inútil ou meramente protelatória a diligência (CPC, art. 370, parágrafo único) ou determinando a intimação do perito para que preste os esclarecimentos solicitados, assim evitando prejuízo a quem postula o aclaramento de questões técnicas” (TJES, Classe: Apelação, 002100003587, Relator : Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017). 4. Recurso provido. Sentença anulada”(TJES, Apelação Cível nº 0012757-67.2018.8.08.0011, Rel. Desª Débora Maria Ambos Correa da Silva, Terceira Câmara Cível, julgado em 09/09/2024).

Assim, a prova se encontra incompleta, não permitindo a este Tribunal de Justiça o julgamento do mérito por se tratar de
error in procedendo
que vicia o conjunto probatório, de modo que o processo deve retornar à origem para a devida instrução.

Nesse sentido, impõe-se a anulação da sentença para que seja complementada a prova técnica faltante.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto pela
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a r. sentença
, consequentemente, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, devendo o perito judicial ser intimado para que complemente o laudo pericial, quantificando o grau de repercussão (residual, leve, médio ou intenso) da debilidade de marcha e da deformidade no membro inferior esquerdo do autor, para fins de aplicação do art. 3º, §1º, II, da Lei nº 6.194/74.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.